Tribunal: TJMT
Processo: 1012360-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012360-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), ADRIANO PINHO DE OLIVEIRA - CPF: 071.507.311-71 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, POSSE DE ARMAS E RECEPTAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
.

INOCORRÊNCIA ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA E A DILIGÊNCIA PROCESSUAL COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
.
AFASTADA PELA QUANTIDADE, VARIEDADE E FINALIDADE COMERCIAL DAS DROGAS E ARMAS APREENDIDAS.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
.
INEXISTENTE DIANTE DA COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O ESTADO DE INOCÊNCIA FORMAL.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA FRENTE À GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E AO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGREGAÇÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame

1.

Habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente desde 31/07/2024, em decorrência da "Operação
Obsidium
", por crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse e porte ilegal de armas de fogo, e receptação. A Defesa sustentou constrangimento ilegal diante da ausência d
o
periculum
libertatis
, excesso de prazo, presunção de inocência e predicados pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(I) saber se o tempo de prisão preventiva configura excesso de prazo na formação da culpa, diante da tramitação processual;

(II) saber se estão ausentes os pressupostos do art. 312 do CPP, notadamente o
periculum
l
ibertatis
,
para justificar a segregação cautelar;

(III) saber se a prisão preventiva imposta ao paciente viola o princípio constitucional da presunção de inocência;

(IV) saber se os predicados pessoais do paciente são suficientes para justificar a revogação da medida privativa de liberdade.

III.
Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da expressiva quantidade e variedade de drogas, armas e apetrechos apreendidos na residência do paciente, evidenciando atuação organizada e habitual no tráfico de entorpecentes.

4.
A análise dos elementos informativos extraídos do celular do paciente indicam
atuação ativa na comercialização de drogas, reforçando sua inserção em contexto criminoso articulado.

5. A manutenção da prisão se mostra proporcional e adequada, considerando a gravidade concreta dos fatos, a diversidade de delitos imputados e o risco de reiteração delitiva.

6. Inviável a substituição por medidas cautelares diversas, conforme entendimento consolidado do STJ, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

7. Não há excesso de prazo, sendo justificada a demora na tramitação em razão da complexidade do feito, redistribuições processuais e diligências investigativas, conforme cronologia processual apresentada.

8. A prisão preventiva, desde que adequadamente fundamentada, não configura antecipação de pena nem afronta o princípio da presunção de inocência.

IV.
Dispositivo e tese

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento
:

“1. É legítima a prisão preventiva quando demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública.

2. Não há excesso de prazo quando a dilação temporal decorre da complexidade da causa e da ausência de desídia judicial.

3. A prisão cautelar devidamente fundamentada não afronta o princípio da presunção de inocência.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 312 e 313; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Lei no 10.826/2003,
arts
. 12 e 16; CP, art. 180.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/12/2021,
DJe
16/12/2021; STJ,
AgRg
no HC 853.440/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma, j. 15/04/2024,
DJe
18/04/2024
; STJ,
AgRg
no RHC 197279/SP 2024/0148776-6, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12/08/2024,
DJe
16/08/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
ADRIANO PINHO DE OLIVEIRA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente
encontra-se
preso preventivamente na Cadeia Pública de Alta Floresta, desde 31 de julho de 2024, ocasião em que foi preso durante a deflagração da “Operação
Obsidium
”, sob a imputação, em tese, dos crimes de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006), Posse e Porte Ilegal de Armas de Fogo de Uso Permitido e Restrito (
arts
. 12 e 16, § 1o, I, da Lei 10.826/2003), bem como, Receptação (art. 180 do Código Penal).

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, com manutenção da prisão por mais de oito meses sem justificativa plausível; b) ausência de
periculum
libertatis
, diante da inexistência de qualquer elemento concreto que evidencie risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; c) violação ao princípio da presunção de inocência, diante da ausência de sentença condenatória e da antecipação indevida da pena; d) o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de relaxar a prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
282036353
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
282456373
)
, sintetizando assim o seu parecer:

“
HABEAS CORPUS
- TRÁFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (
Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006), Posse e Porte Ilegal de Armas de Fogo de Uso Permitido e Restrito (
arts
. 12 e 16, § 1o, I, da Lei 10.826/2003) e receptação (art. 180 do Código Penal) -
LIMINAR INDEFERIDA – 1.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL; AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA; PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INACOLHIMENTO - INVESTIGAÇÃO COMPLEXA ENVOLVENDO ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, COM VÁRIOS INVESTIGADOS, DIVERSAS DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS QUE CARACTERIZAM FORÇA MAIOR - AUSENCIA DE DESÍDIA JUDICIAL - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PRÓXIMA - REQUISITOS DA PRISÃO PREVENIVA PRESENTES - PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO PELA APREENSÃO DE DROGAS, ARMAS DE FOGO E OUTROS PRODUTOS ILÍCITOS - PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INIBEM A PRISÃO PREVENTIVA -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
, por ordem do
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
.

O magistrado singular, ao acolher a representação pela prisão preventiva do paciente nos autos n. 1006842-38.2024.8.11.0007, fundamentou que a segregação cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública, em razão da
expressiva quantidade
e
variedade de drogas
apreendidas, bem como, por
haver indícios de que o beneficiário faz do tráfico de entorpecentes seu meio de vida
, de forma organizada e profissional.
Vejamos excerto da decisão:

“
(...).

As circunstâncias fáticas da prisão em flagrante autorizam, ao menos em análise liminar, a decretação da prisão preventiva, tendo sido demonstrados de forma concreta o “fumus
comissi
delicti” e o “periculum
libertatis
”.

Tais elementos, por si só, já são circunstâncias aptas a indicar a ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes em um contexto mais organizado e estruturado, e que o investigado não seria um mero usuário
.

O próprio flagrante já seria suficiente para embasar a autoria do delito de tráfico de drogas, sendo que os depoimentos dos policiais ouvidos quando da lavratura do APFD apontam ao conduzido a autoria e propriedade das substâncias apreendidas, pois as drogas, armas, munições a apetrechos encontravam-se em sua residência
.

Ainda,
foi encontrada na residência, além dos entorpecentes, armas de fogo de calibre .38 e .22LR e revólver calibre .38 com numeração suprimida
.

Neste contexto,
diante da expressiva quantidade de drogas e apetrechos para preparação e comercialização de drogas, a prisão preventiva é medida que se impõe para garantir a ordem pública, estando preenchidos os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP
.
Vê-se, portanto, que o custodiado possivelmente faz do tráfico de drogas um meio de vida, de maneira organizada e profissional. Sendo assim, para se evitar a reiteração criminosa, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe
.

(...).

Ademais,
diante da quantidade das drogas apreendidas, inclusive sintéticas, está evidenciada a alta lesividade para seus consumidores, causando dependência em curto
período de tempo
. O seu consumo gera rompimento do usuário com a família, trabalho e estudos, de forma muito mais intensa do que outras drogas. Mais do que isso, vemos que na maioria dos casos leva o usuário à criminalidade.

Evidencia-se, portanto, a necessidade da segregação cautelar do investigado para resguardo da ordem pública, entendida esta como sinônimo de paz social
.

(...)
”
.

Em reanalise da prisão, n
a Ação
Penal n.
1007409-69.2024.8.11.0007, em 07/04/2025, o juízo singular manteve a
ordem
constritiva,
sob o argumento de
que
persistem os
motivos ensejadores, sem alteração fática
. Na
oportunidade, designou
audiência de instrução e julgamento para o dia 26/06/2025.

Retratada a situação fática, passo à análise do mérito.

Com base nas informações constantes dos autos e dos elementos objetivos que deram ensejo à decretação da prisão cautelar do paciente, é possível afirmar, com segurança jurídica e sob a perspectiva da legalidade estrita, que não se encontra configurado qualquer vício que torne a segregação pr
eventiv
a ilegal ou desproporcional. Ao contrário, os fundamentos que alicerçam a medida restritiva de liberdade revelam-se sólidos, consistentes e ajustados aos comandos normativos insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente exsurge de forma inquestionável a partir do acervo probatório já reunido durante a fase
pré
-processual.

No momento da apreensão do
paciente
, os agentes policiais localizaram, em sua residência, os seguintes itens:

27 (vinte sete) porções de substância
análoga à
cocaína preparada para venda
(
133,7g
)
;

01 (uma) porção de substância
análoga à
pasta base de cocaína

(
5,6g
)
;

01 tablete médio de substância
análoga à
cocaína
(
241,2g
)
;

05

(cinco)

unidades
de substância análoga a
ecstasy
;

uma sacola contendo uma porção grande de substância
análoga à
maconha
-
tipo Skank
(
529,5g
)
;

R$ 634,00 (seiscentos e trinta e quatro reais) em espécie;

45 (quarenta e cinco) munições calibre 22 intactas;

02(dois) pacotes de saco
sip

lock
;

01(um) revólver calibre 38
rossi
com numeração suprimida;

1(um) revólver calibre 22
taurus
n. 79381;

02(dois) munições calibre 380;

01 uma munição calibre 32;

uma balança de precisão sf400;

uma sacola contendo diversas embalagens tipo pino na cor rosa;

02(dois) duas munições calibre 12;

06 (seis) cartuchos calibre 28;

18(dezoito) munições calibre 38;

01 uma balança de precisão marca
bmax
de cor prata;

01(uma) balança de precisão de cor prata;

01(um) revólver calibre 22
magnum

taurus
n. de série kx35769, com numeração raspada.

Como se vê, n
a residência do
paciente
foram apreendidas substâncias entorpecentes de diferentes naturezas, em porções fracionadas e prontas para o comércio ilícito, além de instrumentos típicos do tráfico, como balanças de precisão e materiais de embalagem.

A diversidade das drogas associada à
quantidade expressiva do material encontrado
, denota não apenas a materialidade do crime de tráfico de drogas, como revela um padrão de atuação reiterada e estruturada, incompatível com qualquer tentativa de enquadramento em figura penal de menor potencial ofensivo ou mesmo em cenário de uso pessoal.

Somam-se a esses elementos a apreensão de armamento variado, com destaque para revólveres de calibres distintos, parte deles com numeração suprimida — circunstância que, por si só, já consubstancia crime autônomo de elevada reprovabilidade —, além de munições de calibres diversos e acessórios destinados à atividade criminosa.

Além disso,
uma das armas possui origem ilícita, sendo produto de roubo,
o
que potencializa
a periculosidade do agente
por
inserir a
sua
conduta em um contexto de criminalidade articulada, que exige resposta cautelar proporcional à ameaça projetada sobre o meio social.

A análise dos elementos informativos extraídos do aparelho celular do paciente agrega robustez à tese acusatória, evidenciando que o
paciente
não apenas possuía entorpecentes em sua residência, mas os negociava de forma ativa, desempenhando papel relevante na cadeia de distribuição.

Essa constatação — de que o paciente exercia funções de fornecimento no tráfico — é suficiente para afastar qualquer pretensão de re
vogação
da prisão com base em
predicados pessoais
ou
ausência de periculosidade
.

Importa destacar que a decretação da prisão preventiva encontra respaldo normativo não apenas na presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mas também no permissivo do art. 313, inciso I, que autoriza a medida nos crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos — exigência superada com folga no caso em exame, dada a natureza e a somatória das imputações.

Em relação à adoção de
cautelares alternativas
, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
.”(...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Desta forma, a manutenção da prisão preventiva do paciente é medida necessária e proporcional, pautada pela gravidade concreta do delito (variedade e quantidade de drogas, com fins comerciais) e pela necessidade de assegurar a ordem pública.

Quanto ao argumento de
excesso de prazo
, a análise cronológica dos atos processuais revela que não se verifica mora irrazoável do Poder Judiciário, tampouco desídia atribuível ao juízo de origem. Pelo contrário, o andamento do feito está condicionado à complexidade natural do caso, envolvendo múltiplas condutas típicas, diligências técnicas, redistribuição processual e necessidade de apreciações sucessivas quanto à regularidade dos atos de investigação.

A audiência de custódia foi realizada em 1o de agosto de 2024; a denúncia foi oferecida em 6 de setembro de 2024; e a resposta à acusação foi apresentada em 24 de setembro de 2024.

Após diligências relacionadas à instrução processual, em 5 de dezembro de 2024, o magistrado da 5a Vara de Alta Floresta declarou-se incompetente para processar e julgar os fatos. Os autos foram, então, redistribuídos à 5a Vara Criminal de Sinop em 10 de janeiro de 2025, ocasião em que foi dada vista ao Ministério Público Estadual para manifestação.

Posteriormente, os autos foram conclusos ao gabinete do magistrado em 13 de fevereiro de 2025. A decisão foi proferida em 7 de abril de 2025, oportunidade em que a denúncia foi recebida, a audiência designada e a manutenção da prisão do paciente reavaliada e mantida.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para formação da culpa deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, e não mediante operação aritmética estanque, sendo legítima a dilação temporal quando decorrente das peculiaridades do caso concreto.
Vejamos:

“
1. (...). 3.
O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
. 4. (...). (STJ -
AgRg
no RHC: 197279 SP 2024/0148776-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024)”

Desta forma, considerando a linha cronológica apresentada, conclui-se que não se verifica o alegado excesso de prazo, sobretudo porque se trata de processo instaurado para apurar, em tese, a prática de múltiplos delitos.

Por fim, cumpre afastar, com a devida vênia, a invocação do
princípio da presunção de inocência
como impeditivo da medida cautelar.

A custódia processual não se confunde com a imposição de pena, tratando-se de providência de índole instrumental, orientada à proteção de valores jurídicos sensíveis, tais como a ordem pública, a conveniência da instrução e a aplicação da lei penal.

Desde que respeitados os critérios legais e presentes os fundamentos concretos — como se observa no caso em tela —, a prisão preventiva é plenamente compatível com o estado de inocência formal do
paciente
.

Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
1. (...).

4.

A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade
. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ -

AgR
g
no HC: 853440 SP 2023/0327839-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
18/04/2024)
”

Diante desse panorama, impõe-se reconhecer que a segregação cautelar do
ben
e
ficiário

encontra-se
em estrita conformidade com o ordenamento jurídico e atende, com rigor técnico, aos requisitos de necessidade, adequação e proporcionalidade.

Portanto, não
se revela medida excessiva ou desprovida de razoabilidade, mas antes, representa resposta jurisdicional legítima diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de resguardar a ordem pública.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM impetrada em favor de Adriano Pinho de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025